Tribunal: TJMMG
Processo: 2000012-12.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SEIS DIAS DE SUSPENSÃO - ARTIGO 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) - PUNIÇÃO EQUIVOCADA - TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA - A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO - A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 - NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNIÇÃO DISCIPLINAR (PCD) N. 103.571/2018-52º BPM - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Não se trata de punir o apelado por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim pela não homologação do seu atestado médico, pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 (art. 14, inciso XV, do CEDM).
- O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo.
- Sentença mantida.
- Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000012-12.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SEIS DIAS DE SUSPENSÃO – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) – PUNIÇÃO EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO – A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 – NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNIÇÃO DISCIPLINAR (PCD) N. 103.571/2018-52º BPM – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se trata de punir o apelado por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim pela não homologação do seu atestado médico, pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 (art. 14, inciso XV, do CEDM). - O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença mantida. - Negado provimento ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Hadriel Naigel Ferreira de Araújo Alves, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau, que declarou nula a punição disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 103.571/2018-52º BPM, retirando qualquer menção ao referido ato punitivo dos registros funcionais do apelado, bem como determinou a restituição pecuniária devida pela sanção de suspensão de 6 (seis) dias aplicada. Condenaram o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isentaram das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Hadriel Naigel Ferreira de Araújo Alves, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 16/08/2017, o autor se deslocou até o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, por estar com suspeita de uma infecção ocular. Foi atendido pela Dra. Cynthia de F. Brum Linhares, que diagnosticou conjuntivite, dispensando-o por três dias do serviço policial. Nessa mesma data, foi até o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 52º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e homologou o seu atestado. O autor optou por cumprir a sua dispensa médica na cidade de Teófilo Otoni, onde residem os seus familiares. Para isso, enviou mensagem via painel administrativo para todos os seus superiores hierárquicos, informando o local onde estaria cumprindo a sua dispensa médica. No dia 18/08/2017, o autor percebeu que o seu quadro de saúde não tinha melhorado e fez uma consulta com o Dr. Izac Ferreira Augusto, médico oftalmologista credenciado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM), na cidade de Teófilo Otoni, o qual, após alguns exames, constatou que o seu quadro de saúde havia agravado. O médico receitou medicamentos e deu um atestado de afastamento ao militar de cinco dias, pois se tratava de uma doença infectocontagiosa. Foi agendado um retorno para o dia 22/08/17, para análise do quadro e posterior liberação para as atividades profissionais. De posse do atestado, o autor enviou mensagem via painel administrativo ao NAIS do 52º BPM, ao Cmt de Cia e a seu chefe direto, informando a situação, tendo sido feito, ainda, contato telefônico com este último, bem como sido mandada mensagem via whatsApp. Em decorrência desses fatos, foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.571/2018-52º BPM, sob a acusação de que teria faltado ao serviço para o qual estava escalado no dia 20/08/2017, sendo, ao final do procedimento, punido com suspensão de 6 (seis) dias e supressão de 26 (vinte e seis) pontos em seu conceito funcional. Alega o autor, em sua inicial, que não poderia ter sido punido como incurso na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), notadamente quando estava clara a justificação prevista no artigo 19, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (motivo de força maior ou caso fortuito), plenamente comprovada, em razão do seu estado de saúde demonstrado no atestado médico. Alega que, na hipótese de não apresentação do atestado médico para homologação, por estar fora do prazo estipulado na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, deveria ter sido punido com a transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso XV, do CEDM, exatamente pela inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão, conforme o previsto no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O pedido foi pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, citação do Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal e declaração de nulidade do ato punitivo, com a retirada de qualquer menção do referido ato nos seus registros funcionais, bem como restituição pecuniária de 6 (seis) dias em que cumpriu a sanção de suspensão. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu, para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no Evento 18, requerendo que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no Evento 23, ratificando os argumentos contidos em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais se manifestou no Evento 28, no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. O autor se manteve inerte. Em sentença proferida no Evento 31, o juiz de direito substituto da 5ª AJME julgou procedentes os pedidos da inicial, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 103.571/2018-52º BPM, que redundou em seis dias de suspensão e no decréscimo de 26 pontos no conceito funcional do autor, determinando ainda a retirada de qualquer menção ao referido ato em seus registros funcionais, bem como a restituição pecuniária decorrente. Extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apelou da decisão, alegando que a sentença do magistrado a quo coloca a Corporação em uma encruzilhada, pois é desarrazoado punir na capitulação descrita o militar que não homologa a tempo e modo o atestado médico, não menos será conduzir a Administração Militar à inobservância da regulamentação atinente ao caso, conforme prevê a Resolução Conjunta n. 4.278, de 10/10/2013. O autor não logrou comprovar qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do seu atestado a tempo e modo, conforme determina a legislação. Pelo exposto, requer o Estado de Minas Gerais que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão guerreada, e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no Evento 44, requerendo que o presente recurso de apelação seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desprovido, a fim de manter-se integralmente a sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido inicial por questão de direito e de justiça. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Em despacho proferido no Evento 4 dos autos originários, este relator determinou a certificação do inteiro teor da Ação Cível n. 2000019-38.2020.9.13.0005 e, após, “vista” às partes pelo prazo de cinco dias, para se manifestarem sobre a possível ocorrência de litispendência ou coisa julgada, em cumprimento às garantias constitucionais do devido processo legal. Em manifestação no Evento 10, a defesa do autor informou que, no Processo n. 2000019-38.2020.9.13.0005, foi requerida a anulação do ato administrativo decorrente do PCD n. 101.031/2018-52º BPM, pelo fato de o requerente ter faltado ao serviço no dia 19/08/2017. Já no presente Processo de n. 2000012-12.2021.9.13.0005, foi requerida a anulação de outro ato administrativo decorrente do PCD n. 103.571/2018-52º BPM, pelo fato de o requerente ter faltado ao serviço do dia 20/08/2017. Portanto, não há que se falar em ocorrência de litispendência ou coisa julgada. São fatos distintos. O Estado de Minas Gerais não se manifestou em resposta ao despacho do Evento 4. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Sd PM 2ª Classe Hadriel Naigel Ferreira de Araújo foi punido disciplinarmente, com a sanção de suspensão de 6 (seis) dias e perda de 26 (vinte e seis) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), por faltar ao serviço para o qual estava escalado no dia 20/08/2017, na cidade de Ouro Preto, MG. No dia 16/08/2017, o militar havia procurado atendimento médico no Hospital da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Ouro Preto, sendo diagnosticado com conjuntivite e obtido uma dispensa médica de 3 (três) dias, que foi homologada pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 52º BPM, no mesmo dia. O autor decidiu cumprir a sua dispensa médica na cidade de Teófilo Otoni, onde residem os seus familiares, contudo, no dia 18/08/2017, percebeu que o seu estado de saúde havia piorado e foi consultar com o Dr. Izac Ferreira Augusto, médico oftalmologista credenciado pelo IPSM, que constatou que o seu quadro clínico havia se agravado, receitando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 outros medicamentos, dando um atestado de afastamento por mais cinco dias do serviço e marcando o seu retorno para o dia 22/08/17. Impossibilitado de retornar ao 52º BPM, na cidade de Ouro Preto, o Sd Hadriel comunicou o fato aos seus superiores, inclusive ao seu chefe direto, com quem falou ao telefone, e ainda enviou mensagem via WhatsApp, com cópia do atestado médico de cinco dias de licença, expedido no dia 18/08/2017, contudo não teve condições de homologar este segundo atestado médico, em tempo hábil, obtido na cidade de Teófilo Otoni, no NAIS do 52º BPM, sediado em Ouro Preto, procurando fazê-lo posteriormente, sem êxito. Afirma o autor que a jurisprudência do TJMMG é pacífica e uníssona em não se confirmar a falta ao serviço, com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, quando a ausência ao serviço está amparada por atestado médico, ainda que não homologado, emitido por profissionais de saúde que gozam de presunção de veracidade. A mera ausência de homologação junto ao NAIS ou a falta de homologação pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32 e seus parágrafos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 atrairia, em tese, a incidência do artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares) e não o art. 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço). A não homologação do atestado médico do apelado se deu em decorrência do descumprimento de norma interna da Corporação, ou seja, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que assim dispõe: Art. 32 – [...] § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Neste contexto, percebo que o autor tem razão quando afirma em sua defesa que estava amparado pelo artigo 19, inciso I, do CEDM, sendo causa justificante de sua ausência ao serviço o motivo de força maior, plenamente comprovado pela licença médica concedida. Neste contexto, colaciono ementa em caso análogo, já julgado nesta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – FALTA AO SERVIÇO – EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. - O atestado médico conferido a militar, cujo teor e validade não são informados por qualquer modo, é apto a justificar ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço). - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - A ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). - Reconhecendo que a Administração Militar não dispõe de razões suficientes para a configuração da infração de natureza grave inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, há que ser anulado o ato administrativo neste ponto. - Recurso provido. - Inversão da sucumbência. (TJM-MG: AC n. 0002169-45.2014.9.13.0002. Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, publicado em 15/10/2015). Apesar de o militar não ter observado os prazos estabelecidos em normas internas, a licença médica demonstrou a impossibilidade de o apelado exercer suas atividades laborativas no dia 20/08/2017. Mesmo assim, foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, sem causa de justificação, quando, na verdade, procurou a Administração e procedeu à entrega do seu atestado médico, que, apesar de válido para justificar a sua ausência ao serviço, não foi homologado, pela inobservância de prazo regulamentar. Sua ausência estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva, em face do que prevê a Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), ao julgar procedentes os pedidos do autor, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.571/2018-52º BPM. Realmente faltou razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, que foi grave e de suspensão de seis dias, com decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos no conceito funcional do apelado, quando deveria ser aplicada uma punição média e de prestação de serviço, tipificada no artigo 14, inciso XV, do CEDM. O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Diante do exposto, mantenho a sentença de primeiro grau, para declarar nula a punição disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 103.571/2018-52º BPM, retirando qualquer menção ao referido ato punitivo nos registros funcionais do apelado, bem como determino a restituição pecuniária devida pela sanção de suspensão de 6 (seis) dias aplicada. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator